Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705510-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANA BEATRIZ MARCELA LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração da executada, ora agravada (ID 182293512, autos originais). Na origem, cuida-se de execução extrajudicial relativa à cobrança de honorários advocatícios contratuais. Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a possibilidade de penhora de verba salarial, ainda que parcial; 2) o caráter alimentício dos honorários advocatícios; 3) “ainda que a dívida não fosse de caráter alimentar, o STJ já sedimentou o entendimento na possibilidade de se relativizar a regra da ‘impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família’” (ID 55799635). Requer a reforma da decisão para que seja deferida a penhora de 30% sobre a remuneração da agravada até satisfação do crédito. Preparo recolhido (ID 55799637/38). A agravante informa a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante a ocorrência de composição amigável, pelo que requer a desistência do recurso (ID 56923476). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A prolação de sentença que extingue o processo pela quitação do débito requerido implica a perda superveniente do objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória, já que absorve integralmente o mérito da discussão. Nesse sentido, registre-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. TELEFONIA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM EXAME DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, "a superveniência do trânsito em julgado de sentença de mérito proferida no feito principal enseja a perda de objeto do recurso especial resultante de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória" (AgInt no REsp n. 1.225.217/DF, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO –, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018), o que ocorreu. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1638596, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJe em 14/06/2021) No caso, foi proferida sentença que extinguiu o feito por reconhecer a quitação do débito no dia 02/04/2024 (ID 191661885 – autos de origem). Ademais, houve pedido de desistência do recurso pela recorrente (ID 56923476). Assim, verifica-se a perda superveniente do interesse do presente agravo de instrumento. Julgo PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator